Tribunal: STF
Processo: ARE 1322689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS POR MEIO DE CONVÊNIO. INCLUSÃO DA ENTIDADE MUNICIPAL NO PROGRAMA "TERRITÓRIOS DE CIDADANIA". LEI Nº 13.242/15 E LEI Nº 12.249/10. DISPENSA DA MUNICIPALIDADE DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE JUNTO AO CAUC - CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS.
    1. Apelação de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a UNIÃO e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a celebrar o Contrato de Repasse do Convênio nº 820789/2015, e liberar os valores já empenhados em favor do Município autor, salvo se existirem outros óbices à contratação, que não a ausência de regularidade fiscal junto ao CAUC. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, na forma do art. 85, caput, § 2º, I a IV, e § 3º, I, do CPC e da Súmula nº 111 do STJ.
    2. Em suas razões, aduz a UNIÃO, em suma, que a manutenção da sentença permitirá que o Município recorrido receba verba federal manifestamente indevida, uma vez que se encontra em situação irregular perante o CAUC. Prossegue afirmando que o objeto do repasse de verbas consiste na revitalização de orla fluvial, ação essa que não tem cunho de assistência social, saúde ou educação e que, por conseguinte, não se enquadra nas exceções legais à comprovação da ausência de restrições no cadastro de inadimplentes da União.
    3. Esta eg. Turma já se manifestou sobre a questão quando do julgamento do Agravo de Interno 0806183-79.2017.4.05.0000, interposto contra decisão que não concedeu o efeito suspensivo à presente apelação, tendo restado decidido que, em que pese a jurisprudência deste Eg. Tribunal Regional Federal entender que as obras de infraestrutura urbana não se inserem no conceito de ações sociais previsto pelo art. 25, § 3º, da Lei nº 10.522/02, e, por conseguinte, não caracterizam hipótese excepcional a justificar o repasse de verbas a entes municipais com restrições no CAUC, o fato é que a hipótese dos autos incide em particularidade, pelo fato de o Município de Ilha das Flores/SE estar inserido no Programa "Territórios da Cidadania", condição que lhe assegura a percepção de repasses federais, independentemente da comprovação de sua regularidade perante o CAUC, consoante previsão do art. 73, parágrafo único, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2015 (Lei nº 13.080/2015), durante o qual foi celebrado o convênio versado na lide originária.
    4. No mesmo sentido: TRF5, 4º T., PJE 0800086-62.2017.4.05.8504, rel. Des. Federal Rubens Canuto, julg. em: 25/06/2018; TRF5, 4º T., PJE 0800113-45.2017.4.05.8504, rel. Des. Federal Edilson Nobre, julg. em: 16/03/2018; TRF5, 3º T., PJE 0800043-65.2016.4.05.8503, rel. Des. Federal Convocado Janilson Bezerra de Siqueira, julg. em: 06/04/2017.
    5. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em 1% sobre as parcelas vencidas, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC/2015.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV e LV; 37, caput; 93, inciso IX; e 160, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende,para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR,Rel. Min. Dias Toffoli(Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...) em que pese a jurisprudência deste Eg. Tribunal Regional Federal entender que as obras de infraestrutura urbana não se inserem no conceito de ações sociais previsto pelo art. 25, § 3º, da Lei nº 10.522/02, e, por conseguinte, não caracterizam hipótese excepcional a justificar o repasse de verbas a entes municipais com restrições no CAUC, o fato é que a hipótese dos autos incide em particularidade, pelo fato de o Município de Ilha das Flores/SE estar inserido no Programa "Territórios da Cidadania", condição que lhe assegura a percepção de repasses federais, independentemente da comprovação de sua regularidade perante o CAUC, consoante previsão do art. 73, parágrafo único, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2015 (Lei nº 13.080/2015), durante o qual foi celebrado o convênio versado na lide originária.
    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, consubstanciado na aplicação do disposto no artigo 73, parágrafo único, da Lei 13.080/2015 para embasar a possibilidade de repasse de verbas federais ao Município ora recorrido.
    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente